Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720207-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, BBR AUTO POSTO LTDA - ME EMBARGADO: BBR AUTO POSTO LTDA - ME, PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025 16:36:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador